Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0737620-58.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FREDERICO DA SILVEIRA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes quanto à incidência do disposto na Súmula no 14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal no presente feito ("Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.". UNJ 2018.00.2.007991-3, Relator designado Juiz de Direito FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019.). Concedo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para tanto, a iniciar pela recorrente. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito